Tribunal: TJPA
Processo: 0010244-07.2017.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PATAMAR DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA E QUALIFICADORAS. CONCURSO FORMAL. DESPROVIMENTO. 1. Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base no mínimo legal, quando existem vetores negativos do art. 59 do CP que autorizam a fixação acima dele ? Súmula 23 do TJPA. 2. O patamar de fixação do aumento da pena acima do mínimo legal em razão das qualificadoras exige fundamentação idônea, o que foi observado na sentença em face da quantidade de majorantes e de suas circunstâncias.3. A quantidade de infrações aliada às circunstâncias dos crimes autorizam a aplicação de patamar superior na causa de aumento de pena relativa ao concurso formal.4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0010244-07.2017.8.14.0008
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BARCARENA

APELANTE: PATRICK DIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DR. WALBERT PANTOJA DE BRITO - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PATAMAR DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA E QUALIFICADORAS. CONCURSO FORMAL. DESPROVIMENTO.

1.

Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base no mínimo legal, quando existem vetores negativos do art. 59 do CP que autorizam a fixação acima dele - Súmula 23 do TJPA.
2.

O patamar de fixação do aumento da pena acima do mínimo legal em razão das qualificadoras exige fundamentação idônea, o que foi observado na sentença em face da quantidade de majorantes e de suas circunstâncias.
3.

A quantidade de infrações aliada às circunstâncias dos crimes autorizam a aplicação de patamar superior na causa de aumento de pena relativa ao concurso formal.
4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Barcarena, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
PATRICK DIAS DE OLIVEIRA
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Barcarena, que o condenou à pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática de dois crimes de roubo qualificado, em continuidade delitiva, descritos no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 157, § 2º, I, II e V, c/ art. 70 e 71 do Código Penal
.

De acordo com a inicial, em resumo, no dia 15.08.2017, por volta das 22h4
0
min, o denunciado, e mais dois comparsas, identificados como Aldo Silva Sales Junior e David Silva do Amaral, fazendo uso de armas de fogo, subtraíram da vítima David Nunes Pereira, o veículo fiat Siena, prata, amarrando-a e colocando-a no porta-malas do automóvel; com tal veículo se dirigiram para a Vila do Conde e num bar subtraíram aparelhos celulares e outros objetos de diversas vítimas que ali estavam, de forma agressiva e violenta, com desferimento de coronhadas em algumas vítimas. Logo após empreenderam fuga, mas a polícia foi acionada e saiu em perseguição ao bando, o qual, depois de intensa troca de tiros resultou na morte de Aldo Junior e David Amaral, e o alvejamento de Patrick e da vítima David Pereira. Por tal conduta, o denunciado foi incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I, II e V, do CP em relação à vítima David Pereira, e art. 157, § 2º, I e II, do CP, em relação à demais vítimas
.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo, às fls. 177/185, sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu às fls. 193/196, requerendo o redimensionamento da pena, alteração do patamar aplicado em relação a concurso formal e às majorantes.

Constam contrarrazões às fls. 199/201
.

E parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do apelo (fls. 207/218)
.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo
no sentido de alterar o
patamar aplicado
ao
concurso formal
e às
majorantes do roubo qualificado
praticado.

Primeiramente destaco que
¿O efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu, vale dizer, que não seja elevada a sua reprimenda ou recrudescido o regime de cumprimento.¿
(STJ - HC 466738/PE, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ 23/04/2019).

In casu, se irresigna primeiramente o Apelante contra o patamar de 1/2 (metade) aplicado ao concurso formal de crimes, por entender que se ele praticou dois roubos qualificados deveria ter sido aumentada a pena em 1/6 e não metade. Por fim, requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em relação à pena-base basta a existência de um único vetor negativa para autorizar sua fixação acima do mínimo legal - Súmula 23/TJPA, o que ficou claro no presente caso, diante da avaliação do art. 59 do CP exarada na sentença.

Em relação ao patamar de aumento, não se pode ter uma visão limitada em relação à aplicação das causas de aumento de pena, devendo, em cada caso, serem analisadas as circunstâncias em que o crime foi praticado, não se levando em consideração apenas fatores aritméticos.

Além disso, a legislação não traz uma aplicação objetiva nas causas de aumento e diminuição da pena, apresentando apenas a margem mínima e máxima a ser trabalhada, tornando apenas uma orientação jurisprudencial determinados critérios.

In casu, as vítimas relataram que os meliantes foram extremamente agressivos na empreitada criminosa, primeiro ao abordar, amarrar e colocar a primeira vítima no porta-malas do veículo e levá-la consigo para o cometimento de outros crimes, redundando em um tiro que ela recebeu na fuga do segundo roubo. E segundo, ao agirem com violência real contra as vítimas do segundo roubo, dando inclusive coronhadas em suas cabeças. Tais fatos são relevantes para a escolha do patamar relativo à causa de aumento de pena e não somente o número de infrações.

O mesmo argumento se configura em relação ao patamar das majorantes do crime de roubo (art. 157, § 2º, I, II e V), já que apesar de terem se perpetrado formalmente dois crimes, foram mais de 7 vítimas as lesionadas em seu patrimônio e integridade física, o que justifica totalmente a aplicação do patamar máximo de aumento da pena para as majorantes (1/2). Nesse sentido:
¿As instâncias ordinárias, ao reconhecerem a incidência das causas de aumento do concurso de agentes e da restrição à liberdade das vítimas, aplicaram a fração de 3/8 para majorar a pena, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. Isso por que as circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o concurso de três agentes, com a restrição à liberdade das vítimas, sendo que uma delas foi privada de sua liberdade por cerca de 2 horas, denota a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência das duas majorantes do crime de roubo.¿
(STJ - HC 529632 / SP Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ 17/09/2019).

Frise-se, o Réu subtraiu um veículo colocando a vítima imobilizada no porta-malas, depois invadiu um bar tomando os clientes de assalto, agindo de forma truculenta, trocou tiros com a polícia que levou ao óbito de dois meliantes e o ferimento da primeira vítima no porta-malas do carro, e em razão disso não pode pretender ser penalizado como se somente um bem tivesse violado.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Belém/PA, 8 de setembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator